Tribunal: TJPA
Processo: 0006984-25.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006984-25.2017.8.14.0006

APELANTE: EDIELTON ARAUJO DA SILVA, YAGO MODESTO MESCOUTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.

0006984-25.2017.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CURRALINHO/PA

APELANTE: EDIELTON ARAUJO DA SILVA

ADVOGADO: DR. ANTONIO ROSA RAMOS NETO - OAB PA14555

APELANTE: YAGO MODESTO MESCOUTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CÁRCERE PRIVADO
. JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLURALIDADE DE RECORRENTES. ARGUMENTAÇÃO REPLICADA.
DOSIMETRIA
.
READEQUAÇÃO
DA
REPRIMENDA BASE. IMPOSSIBILIDADE
. RECONHECIMENTO DE
ATENUANTE
. EXISTÊNCIA DE
CONFISSÃO
QUALIFICADA.
PROCEDÊNCIA
. APLICAÇÃO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
DO ART. 14, II EM
PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE
. FRAÇÃO FIXADA EM 1⁄2.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.

0006984-25.2017.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CURRALINHO/PA

APELANTE: EDIELTON ARAUJO DA SILVA

ADVOGADO: DR. ANTONIO ROSA RAMOS NETO - OAB PA14555

APELANTE: YAGO MODESTO MESCOUTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EDIELTON ARAUJO DA SILVA
e
YAGO MODESTO MESCOUTO
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que acolheu decisão do Conselho de Sentença e condenou os Recorrentes nas sanções previstas no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP em relação a vítima Paulo Henrique da Silva e ao art. 148, § 2º, c/c art. 28 ambos do CP em relação a vítima Andrey Alcântara de Miranda, as penas de 21 (vinte e um) anos e 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, respectivamente.

Consta dos autos que no dia 21/04/2017, os Apelantes usando uma pistola calibre .40, tentaram ceifar a vida de Paulo Henrique da Silva e, durante a fuga, mantiveram em cárcere privado o ofendido Andrey Alcântara de Miranda.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória de Id. 4447482.

Irresignada, a Defesa aponta falha na exasperação inicial da pena, requer sua redução ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão quanto ao delito de cárcere privado e a redução da sanção imposta pela tentativa no patamar de 2/3 (dois terços) (Id. 4447483).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4447484).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
parcial provimento do recurso
, somente para readequar as reprimendas em razão do reconhecimento da atenuante da confissão (Id. 4447485).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. DA
DOSIMETRIA.

Nota-se que o cerne recursal se restringe a falha na dosagem do apenamento, especificamente no que se refere a análise das vetoriais do art. 59 do CP, a necessidade/ possibilidade de aplicação da minorante do crime tentado em fração mais benéfica aos Recorrentes (2/3) e o reconhecimento da atenuante da confissão.

Nestes contornos, passo ao reexame da matéria
apenas em relação à dosimetria
, pois conforme preconiza o Supremo Tribunal Federal
[1]
: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição".

1.1

APELANTE EDIELTON ARAUJO DA SILVA.

1.1.1

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Primeiramente, a Defesa aponta a necessidade de readequação da pena em razão da inidoneidade da fundamentação das vetoriais culpabilidade, antecedentes e motivos.

Pel
o que se observa da sentença de Id. 4447482, as considerações feitas pelo magistrado de primeiro grau na primeira fase da aplicação do sistema trifásico
[2]
são irretocáveis:

“
CULPABILIDADE
em grau intenso, diante da audácia demonstrada pelo acusado que se deslocou até o local de trabalho da vítima, sendo este de grande circulação de pessoas (uma feira) e realizou três disparos de arma de fogo, o que demonstra ser uma pessoa de alta periculosidade, visto que além de tentar contra a vida da vítima colocou a vida de outras pessoas em risco, agindo assim ao arrepio da norma penal, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta. Possui
ANTECEDENTES
criminais, cf. certidão, diante de sentença condenatória por crime pretérito.
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
não investigadas. Os
MOTIVOS
merecem reprovação a mais, vez que os autos noticiam que o crime ocorreu por vingança.

(...)”

A intensidade do dolo do Recorrente caracterizada pela audácia, pelo número de disparos e pelo menosprezo a integridade da vida de terceiros presentes no local, autoriza o incremento da pena base no que tange a
culpabilidade
.

O Apelante
registra

antecedentes
, conforme certidão de Id. 4447353, pág. 27.

Ademais, a vingança é elemento idôneo a elevar a pena-base acima do mínimo legal. Confira-se: HC n. 155.437/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 14/02/2011; AgRg no HC n. 530.898/PB, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 09/12/2019; HC n. 512.510/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/08/2019; e AgRg no REsp n. 1781987/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/02/2019.

Compulsados os autos, é evidente que a fundamentação utilizada para negativar os
motivos do crime
se refere a vingança pela morte do amigo Daniel, conforme depoimento do próprio Apelante.

Assim, mantenho o
quantum
inicial de pena
em
19 (dezenove) anos de reclusão
.

Na
segunda fase
da individualização do apenamento, a Defesa aduz ser necessário considerar a atenuante da
confissão
. Com razão.

Considerando a dificuldade em se concluir pela utilização desta para justificar a condenação no Tribunal do Júri, filio-me ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de se considerar suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento
[3]
.

No caso dos autos, verificada a existência de confissão qualificada
[4]
(Id. 4820425 e 4820430), forçoso reconhecer a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’ do CP, pelo que reduzo a pena a razão de 1 (um) ano, fixando-a em
18 (dezoito) anos de reclusão.

No que tange a reincidência, considerada na origem,

pontuo que o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza
bis in idem
, desde que aquelas que foram utilizadas na primeira fase sejam distintas daquelas valoradas na segunda etapa. Logo, inviável o reconhecimento da agravante supra
[5]
, nos termos da Súmula 241 do STJ
[6]
.

Adiante, o Recorrente afirma que o
redutor
vinculado a figura da
tentativa
deveria ser aplicado em
patamar máximo (2/3)
, por ausência de provas de que a vítima enfrentou perigo de vida.

Igualmente com razão.

Observado o
inter criminis
[7]
, noto que o laudo de fls. 20 em cotejo com as demais provas angariadas durante a instrução processual, não apontam conclusivamente para um grande avanço em relação a consumação do delito. O que se tem, em verdade, é a quantidade de disparos efetuados, que não pode ser desprezada.

Tais fatos, somados a ausência de fundamentação idônea para a fixação de redutor mais severo para a pena do Apelante, torna necessária a utilização da fração em 1/2, ficando a reprimenda para o
crime de homicídio tentado
fixada em
9 (nove) anos.

1.1.2 CÁRCERE PRIVADO.

A Defesa também se insurge contra a dosagem da pena em relação ao crime previsto no art. 148, § 2º do CP, alegando ser inidônea a fundamentação que compõe a sentença recorrida.

Na exasperação inicial, o magistrado inverteu a polaridade de 4 (quatro) vetoriais e fixou a
reprimenda base

em 6 (seis) anos de reclusão
, sob os seguintes argumentos:

“
CULPABILIDADE
em grau intenso,

sequestrando a vítima a qual se encontrava em uma parada de ônibus quando foi feita refém pelo acusado dentro de um estabelecimento comercial, privando-a de sua liberdade causando-lhe grave sofrimento físico e moral;
ANTECEDENTES
criminais, diante de sentença condenatória por crime pretérito;

CONDUTA SOCIAL
E
PERSONALIDADE
não investigadas;
OS MOTIVOS
do delito revelam-se reprováveis, uma vez que o réu agiu para assegurar e garantir a impunidade do crime de tentativa de homicídio;
AS CIRCUNSTÂNCIAS
do crime foram apreciadas pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora que resultou em grave sofrimento físico e moral pelo que deixo de valor as referidas circunstâncias para se evitar
bis

idem
s;
AS CONSEQUÊNCIAS
do crime foram graves em face do sofrimento físico e psicológico ao qual a vítima foi submetida, o qual pode, inclusive, ser notado em seu depoimento em plenários;
O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
em nada influenciou a prática do delito, contudo em razão da Súmula nº 18 do TJE-PA considero neutra para efeito de fixação da pena base,
hei por bem fixar a
PENA-BASE em 06 (seis) anos de reclusão.
”

Neste ponto, cabível reconhecer a
culpabilidade
como vetor
negativo
, pois o Recorrente, mediante uso de arma de fogo, em uma parada de ônibus, restringiu a liberdade da vítima, separando-a de sua prima e conduzindo-a para o interior de um estabelecimento comercial, onde a manteve cativa sob a mira de uma pistola enquanto seguiam as negociações com os policiais, conforme Ids. 4820153 a 4820271.

O Apelante
registra

antecedentes
, conforme certidão de Id. 4447353, pág. 27.

Vejo também que os
motivos do crime
devem ser considerados
negativos
, com base nas provas orais colhidas em juízo, eis que o intento criminoso objetivava garantir a impunidade pela prática do crime de tentativa de homicídio, razão suficiente para afastar a sanção punível do mínimo legal.

Outrossim, as
consequências do crime
, tidas como o resultado do delito relativamente ao ofendido, sua família ou sociedade, são
desfavoráveis
no caso destes autos, pois a vítima nitidamente apresentava sinais de abalo psíquico decorrentes da ação criminosa, durante seu depoimento em plenário.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Dessa forma, a pena inicial foi fixada na quantidade necessária e suficiente à prevenção e repressão do crime. Outrossim, não se vislumbra no caso concreto qualquer excesso, incoerência ou inadequação no cálculo da reprimenda.

Na
segunda fase
da individualização, tal qual na dosagem anterior, a Defesa aduz ser necessário considerar a atenuante da
confissão
.

Novamente entendo assistir-lhe razão, pois
existente confissão qualificada
[8]
(Id. 4820683), tornando-se imperioso reconhecer a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’ do CP, pelo que fixo a
pena intermediária
em
5 (cinco) anos de reclusão.

No que tange a reincidência, considerada na origem, assevero ser inviável o reconhecimento da agravante, nos termos da Súmula 241 do STJ
[9]
.

Desta feita, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a reprimenda para o crime de cárcere privado em
5 (cinco) anos de reclusão.

2.1

APELANTE YAGO MODESTO MESCOUTO.

2.1.1

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Quanto ao Recorrente, a Defesa replicou os argumentos trazidos e enfrentados nos tópicos anteriores.

Neste caso, também entendo que a
s considerações feitas pelo julgador na primeira fase da aplicação do sistema trifásico
[10]
são igualmente irrepreensíveis:

“
CULPABILIDADE
em grau intenso, diante da audácia demonstrada pelo acusado que se deslocou até o local de trabalho da vítima, sendo este de grande circulação de pessoas (uma feira) concorrendo para o crime, conduzindo e dando fuga ao outro acusado em uma motocicleta, agindo assim ao arrepio da norma penal, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta. Não registra
ANTECEDENTES
criminais, tendo em vista que os processos ainda se encontram em andamento.
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
não investigadas. Os
MOTIVOS
merecem reprovação a mais, vez que os autos noticiam que o crime ocorreu por vingança.

(...)”

Considerando a identidade das justificativas, excetuando a vetorial antecedentes, aqui considerada neutra, entendo que remanescem as razões delineadas no tópico 1.1.1 deste voto.

Por tais motivos, mantenho o
a pena base
em
17 (dezessete) anos de reclusão
.

Na
segunda fase
da individualização da pena, a Defesa aduz ser necessário considerar a atenuante da
confissão
.

Com razão.

Observada a existência de confissão qualificada
[11]
(Id. 4820703 e 4820707), forçoso reconhecer a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’ do CP, pelo que reduzo a pena a razão de 1 (um) ano, fixando-a em
16 (dezoito) anos de reclusão.

Por fim, observados os mesmos motivos da individualização anterior, reduzo a sanção no patamar de 1/2, ficando a reprimenda para o crime de homicídio tentado em
8 (oito) anos de reclusão.

1.1.2 CÁRCERE PRIVADO.

A Defesa também se insurge contra a dosagem da pena em relação ao crime previsto no art. 148, § 2º do CP, alegando ser inidônea a fundamentação que compõe a sentença recorrida.

Na exasperação inicial, o magistrado inverteu a polaridade de 3 (três) vetoriais e fixou a
reprimenda base

em 5 (cinco) anos de reclusão
, sob os seguintes argumentos:

“
CULPABILIDADE
em grau intenso,

sequestrando a vítima a qual se encontrava em uma parada de ônibus quando foi feita refém pelo acusado dentro de um estabelecimento comercial, privando-a de sua liberdade causando-lhe grave sofrimento físico e moral; Não possui
ANTECEDENTES
criminais, cf. certidão;

CONDUTA SOCIAL
E
PERSONALIDADE
não investigadas;
OS MOTIVOS
do delito revelam-se reprováveis, uma vez que o réu agiu para assegurar e garantir a impunidade do crime de tentativa de homicídio;
AS CIRCUNSTÂNCIAS
do crime foram apreciadas pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora que resultou em grave sofrimento físico e moral pelo que deixo de valor as referidas circunstâncias para se evitar
bis

idem
s;
AS CONSEQUÊNCIAS
do crime foram graves em face do sofrimento físico e psicológico ao qual a vítima foi submetida, o qual pode, inclusive, ser notado em seu depoimento em plenários;
O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
em nada influenciou a prática do delito, contudo em razão da Súmula nº 18 do TJE-PA considero neutra (...)”

Pelos mesmos fundamentos apresentados no subitem 1.1.2.,
não vislumbro qualquer excesso, incoerência ou inadequação no cálculo da reprimenda, pelo que mantenho a reprimenda inicial fixada na origem (
5 anos de reclusão
)).

Na
segunda fase
da individualização da pena, tal qual na dosagem anterior, a Defesa aduz ser necessário considerar a atenuante da
confissão
.

Novamente entendo assistir-lhe razão, pois
há confissão qualificada
[12]
(Id. 4820707) e, assim, fixo a
pena intermediária
em
4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento de pena, esta deve ser fixada em
4 (quatro) anos de reclusão
para o crime de cárcere privado
.

3

Do concurso material de crimes

Por derradeiro, tendo os agentes praticado dois crimes distintos, mediante mais de uma ação, com fundamento no art. 69, do CP, aplico-lhes as regras do concurso material de crimes.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para fixar o apenamento do Recorrente
EDIELTON ARAUJO DA SILVA
em
14 (quatorze) anos de reclusão
, e do Apelante
YAGO MODESTO MESCOUTO
em
12 (doze) anos de reclusão
a serem cumpridos inicialmente em regime fechado,
nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’ do CP
.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Súmula nº 713

[2]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[3]

AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021

[4]

"3. Verifica-se a confissão qualificada, a qual é apta a configurar a atenuante do art. 65, III, alínea d, do CP,
quando o agente admite a autoria dos fatos, mas suscita, em seu favor, uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade
." TJDFT Acórdão 1226377, 00007147320198070017, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 4/2/2020.

[5]

STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1450588 GO 2019/0050201-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2019

[6]
Súmula 241 STJ -

A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

[7]
(AgRg no HC n. 734.316/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

[8]

"3. Verifica-se a confissão qualificada, a qual é apta a configurar a atenuante do art. 65, III, alínea d, do CP,
quando o agente admite a autoria dos fatos, mas suscita, em seu favor, uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade
." TJDFT Acórdão 1226377, 00007147320198070017, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 4/2/2020.

[9]
Súmula 241 STJ -

A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

[10]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[11]

"3. Verifica-se a confissão qualificada, a qual é apta a configurar a atenuante do art. 65, III, alínea d, do CP,
quando o agente admite a autoria dos fatos, mas suscita, em seu favor, uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade
." TJDFT Acórdão 1226377, 00007147320198070017, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 4/2/2020.

[12]

"3. Verifica-se a confissão qualificada, a qual é apta a configurar a atenuante do art. 65, III, alínea d, do CP,
quando o agente admite a autoria dos fatos, mas suscita, em seu favor, uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade
." TJDFT Acórdão 1226377, 00007147320198070017, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 4/2/2020.

Belém, 16/03/2023